Tribunal: TJES
Processo: 0001874-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001874-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS PIMENTEL MONCAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Posse de munição e artefato explosivo. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos policiais. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dosimetria. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, do mesmo diploma legal, em concurso material com delitos previstos na Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, munições e artefato explosivo, em cumprimento de mandado de busca e apreensão. A sentença fixou a pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade a sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado);

(iii) saber se é devida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, em razão da apreensão de munições e artefato explosivo;

(iv) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à pena-base e à fração de aumento aplicada; e

(v) saber se é possível a concessão imediata dos benefícios da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a tentativa de fuga do réu do imóvel onde se encontravam as drogas e demais instrumentos do tráfico, inexistindo outras pessoas no local.

4. A versão defensiva apresentada pelo acusado mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a robusta prova produzida pela acusação.

5. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois a diversidade e a expressiva quantidade de entorpecentes, aliadas à apreensão de rádios comunicadores, bases carregadoras e artefato explosivo, evidenciam dedicação a atividades criminosas e organização voltada ao narcotráfico.

6. Correta a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, uma vez demonstrado que as munições e a granada apreendidas no mesmo imóvel das drogas destinavam-se à proteção e à intimidação coletiva, potencializando a gravidade da conduta.

7. A dosimetria observou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal e fração de aumento de metade (1/2) adequadamente justificada pela elevada periculosidade do artefato explosivo apreendido.

8. A análise da hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita compete ao juízo da execução penal, sendo incabível sua apreciação imediata na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001874-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS PIMENTEL MONCAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 21 de agosto de 2024, por volta das 08h 39min, na Escadaria Edite Freitas Chaves, bairro Do Cabral, Município de Vitória/ES, o ora Denunciado MATHEUS PIMENTEL MONÇÃO, mantinha em depósito, 227 (duzentos e vinte e sete) unidades da droga ECSTASY, 20 (vinte) pedras da droga CRACK, 04 (quatro) pinos com a droga COCAÍNA, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, bem como 02 (duas) munições, marca CBC, calibre 12 MM intactas, de uso permitido, e 01 (um) artefato explosivo (granada), em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, 02 (dois) aparelhos celulares da marca APPLE de cores rosa e cinza, 04 (quatro) rádios comunicadores, da marca Boafeng e 03 (três) bases carregadoras para rádios comunicadores da marca Boafeng, conforme Boletim Unificado nº 55460020/2024; Auto de apreensão fls.34/35; auto de constatação de substância entorpecente, fls. 36.

Revelam os autos, que no dia, local e horário dos fatos, os policiais militares em cumprimento da diligência do mandado de busca e apreensão dos autos 502831979.2024.8.08.0024 da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, em desfavor dos indivíduos RICHARD CARLOS MENDES DA SILVA e Arthur Silva Bonfim, se dirigiram até o local acima descrito encaminharam-se com as devidas cautelas.

Consta ainda que quando os PM’S chegaram no local, realizaram um cerco para obter melhor êxito, no momento em que os policiais militares tentaram acessar a residência avistaram o Denunciado que saltava pela janela, tentando acessar os telhados das casas ao lado na tentativa de se evadir.

Em seguida, o CB Barcellos logrou êxito em realizar a abordagem ao Denunciado, porém nada de ilícito foi encontrado com ele.

Revelam os autos, que os policiais militares ao prosseguirem com o mandado de busca e apreensão e adentrarem a residência localizaram uma sacola de cor branca contendo em 227 (duzentos e vinte e sete) unidades da droga ECSTASY, 04 (quatro) pinos com a droga COCAÍNA, 02 (duas) munições de calibre 12 MM intactas 02 (dois) aparelhos celulares, da marca APPLE de cores rosa e cinza, 01 (um) documento de identificação do indivíduo Arthur Silva Bonfim, 04 (quatro) rádios comunicadores, da marca Boafeng e 03 (três) bases carregadoras para rádios comunicadores da marca Boafeng, sendo tudo apreendido pelos militares.

Consta nos autos, que durante as buscas no local, os policiais militares localizaram 01 (um) artefato explosivo (granada), sendo acionado o Esquadrão antibombas (BU nº 55459731/2024) para realizar a destruição que foi realizada com sucesso.

(...) Por todo o exposto, o denunciado MATHEUS PIMENTEL MONÇÃO, infringiu as normas dos artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, art. 12, “caput” e art. 16, §1º, inciso III, da Lei 10.826/03 na forma do artigo 69, do CPB”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A tese central da defesa, nas razões recursais, é de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, com pedido subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa por restritivas de direitos e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Examinando o conjunto probatório produzido em contraditório judicial, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ante a robustez dos elementos de prova colhidos.

O núcleo da imputação refere-se ao fato de o apelante ter sido surpreendido por policiais militares, no momento em que tentava evadir-se pela janela de uma residência alvo de mandado de busca e apreensão, local onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e objetos associados à atividade de tráfico. Os relatos prestados pelos três policiais militares em juízo são firmes, convergentes e dotados de coerência lógica e material.

O policial militar Vinicius Godinho Pereira afirmou que “viu o réu fugindo pela janela no segundo pavimento da casa que era alvo da busca e apreensão, no momento da chegada dos policiais; que os policiais estavam no local para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa onde o réu foi visto fugindo pela janela; que o réu, após sair pela janela, tentou fugir pelo telhado da casa vizinha; que a casa tinha dois pavimentos e a busca ocorreu no segundo pavimento, do qual o réu fugiu pela janela; que não foram encontradas outras pessoas dentro da mencionada casa; que a casa era mobiliada e indicava que pessoas moravam no local; que participou das buscas no interior da casa onde o réu havia fugido pela janela; que a sacola mencionada na denúncia estava sobre a mesa da copa ou da cozinha da casa; que foram apreendidos, dentro da sacola que estava na casa, 227 unidades de ecstasy, 20 pedras de crack, 04 pinos de cocaína, 02 munições calibre 12, 02 aparelhos de telefonia celular, além de uma granada”.

Na mesma linha, o policial Gelson Liberato Júnior relatou que “viu o réu pulando a janela para o lado de fora da casa descrita nos autos; que os policiais estavam cumprindo mandado de busca e apreensão; que a janela mencionada era lateral e estava localizada em um dos quartos da casa; que nenhuma outra pessoa estava na casa; que o réu foi preso a seis metros da casa que havia pulado a janela; que os entorpecentes e demais materiais descritos na denúncia foram apreendidos dentro da casa na qual estava o acusado; que um radiocomunicador apreendido estava ligado na frequência do tráfico”.

O terceiro policial, Gustavo Malini Barcellos, embora não tenha presenciado a saída do réu pela janela, confirmou que “ouviu o barulho no telhado da casa ao lado da residência alvo da busca e apreensão, quando o réu caiu no quintal da casa vizinha e tentou fugir do local; que o telhado ficava no mesmo nível de uma janela da casa; que prendeu o réu imediatamente após essa tentativa de fuga”.

O réu, em interrogatório, negou os fatos, sustentando que não estava na residência e que havia sido confundido pelos policiais. Disse que se encontrava nas imediações para comprar drogas para consumo próprio, quando ouviu disparos e, assustado, correu pelos telhados, vindo a cair e ser preso. Alegou que o sargento o confundiu com outra pessoa. Tal versão, no entanto, é isolada e não encontra respaldo em nenhum outro elemento dos autos, sendo contraposta por três relatos diretos e uníssonos dos policiais militares, os quais gozam de presunção de veracidade quando prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade delitiva é igualmente indene de dúvidas. Os entorpecentes e objetos foram regularmente apreendidos (Auto de Apreensão – fls. 34/35, ID 49494436), periciados (Laudos IDs 50963009, 65010349 e 67503354), sendo o artefato explosivo descrito como “granada improvisada enrolada em sacolas plásticas, com sistema de iniciação similar a espoleta ogival de tempo – EOT – utilizado pelas granadas defensivas de fabricação da Condor”.

Não se sustenta, portanto, a tese de ausência de provas quanto à autoria. O réu foi visto deixando o imóvel onde estavam as drogas e demais instrumentos do tráfico, foi abordado logo em seguida, e não havia nenhuma outra pessoa na residência, circunstância que corrobora a conclusão quanto à autoria e à destinação comercial dos entorpecentes.

Rejeito, igualmente, a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ainda que o réu seja tecnicamente primário e ostente bons antecedentes, a diversidade de substâncias (ecstasy, crack e cocaína), a expressiva quantidade, o fato de parte do material estar sobre a mesa, além da apreensão de rádios comunicadores, bases carregadoras e granada, indicam forte estruturação e envolvimento em atividade típica de narcotráfico, o que inviabiliza a concessão do benefício.

Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, restou comprovado nos autos que as munições e a granada apreendidas estavam no mesmo imóvel das drogas e tinham evidente finalidade de proteção e intimidação coletiva.

O uso desses instrumentos para garantir a atividade ilícita caracteriza exatamente a hipótese legal prevista no art. 40, IV, justificando a aplicação da majorante.

No que tange à dosimetria, passo a enfrentar os argumentos defensivos.

Na primeira fase, a defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal. Verifico que o magistrado de piso já estabeleceu a reprimenda basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, patamar mínimo abstratamente previsto para o tipo, inexistindo margem para redução adicional.

Na segunda fase, correta a inexistência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da fração de aumento da majorante.

O benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas foi acertadamente indeferido, nos termos acima citados, uma vez que a apreensão de cinco radiocomunicadores e vultosa quantidade de drogas (227 unidades de ecstasy) evidencia dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão da benesse.

Quanto à fração de aumento pelo emprego de arma/explosivo, mantenho o acréscimo de metade (1/2) aplicado na sentença.

A utilização de uma granada, artefato de alto poder vulnerante e letalidade coletiva, justifica exasperação acima do mínimo legal de um sexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita e suspensão das custas, entendo que a análise da miserabilidade do condenado compete ao juízo da execução.

A condenação ao pagamento das custas é corolário lógico da sentença condenatória, devendo a aferição sobre a impossibilidade de pagamento ser realizada no momento oportuno da cobrança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.